Tribunal: TJDFT
Processo: 0744795-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744795-83.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS BASTOS SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS BASTOS SANTANA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo 3a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a excepcionalidade da medida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem, confirmando a liminar pleiteada ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação do impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador